Tribunal: STF
Processo: HC 231846
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS MAJORADOS. CONCURSO FORMAL E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ubirajara Celso do Amaral Guimaraes Junior, advogado, em 26.8.2023, em benefício de Leonardo Wilker de Barros, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 794.301, para redimensionar as penas do paciente para oito anos de reclusão, mantido o regime fechado, e dezenove dias-multa. 



O caso



    2. Na Ação Penal n. 1511354-74.2022.8.26.0228, o juízo do Foro Central Criminal Barra Funda da Terceira Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP, em 4.7.2022, condenou o paciente às penas de onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e três dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, por três vezes, em concurso formal (inc. II do § 2º do art. 157 e inc. I do § 2º-A do art. 157, na forma do art. 70, todos do Código Penal) (fl. 14, e-doc. 6). 



    3. Contra essa decisão a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 1511354-74.2022.8.26.0228, à qual a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento em 9.11.2022 (fl. 35, e-doc. 7). Esta a ementa do julgado:



    “Apelação criminal - Roubo majorado - Sentença condenatória pelo art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal. 



    Recurso da Defesa preliminar de nulidade quanto ao reconhecimento realizado. No mérito, pleito de absolvição por falta de provas ou fixação de pena-base mínima, afastamento da qualificadora referente à arma de fogo, redução da fração de aumento pelo concurso de agentes e fixação de regime inicial semiaberto. 



    Preliminar rejeitada. 



    Mérito - Materialidade e autoria incontroversas - Prisão em flagrante - réu e três comparsas, usando duas motocicletas, com emprego de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares e dinheiro, sendo três as vítimas. Réu reconhecido pessoalmente. Celular de uma das vítimas apreendido em poder do acusado. Réu confesso. Delitos de roubo consumados. Não cabimento do afastamento das majorantes, eis que comprovadas. Manutenção da condenação. 



    Dosimetria - pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, redução pela atenuante da confissão. Na terceira fase, exasperação decorrente de duas majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), em frações adequadas. Exasperação decorrente do concurso formal de três delitos. 



    Regime inicial fechado inalterado, eis que justificado e por ser o mais adequado. 



    Preliminar rejeitada. 



    Recurso da Defesa improvido” (fl. 36, e-doc. 7).



    4. Contra o julgamento em segunda instância a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 794.301 no Superior Tribunal de Justiça, buscando a absolvição do paciente ou, se mantida a condenação, fosse considerada a pena-base no mínimo legal. 



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente, em 24.12.2022, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao fundamento de impossibilidade de reexame de fatos e provas. 



    Essa decisão foi objeto do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 794.301, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento, para fixar as penas do paciente em oito anos de reclusão, mantido o regime fechado, e dezenove dias-multa. 



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se busca a absolvição do paciente, com a alegação de nulidade do conjunto probatório, que estaria baseado em provas frágeis na fase inquisitorial e em desacordo com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    O impetrante suscita afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pela pretensa ilegalidade das provas produzidas, especialmente do reconhecimento pessoal na fase de investigação, que não deveriam ter sido consideradas para a condenação do paciente, por terem sido produzidas em desacordo com o disposto nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que não haveria provas de materialidade e indícios suficientes da autoria dos roubos, ressaltando que algumas testemunhas não teriam reconhecido o paciente em juízo (fl. 5, e-doc. 1). 



    Assevera que, apesar da confissão do paciente, haveria fragilidade do conjunto probatório dos autos. 



     



    Assinala que não teriam sido apreendidos com o paciente arma de fogo ou objeto da vítima, e que “o policial Breno e seu parceiro não presenciaram o roubo e não sabem quem efetivamente [o] praticou” (fl. 6, e-doc. 1).



    Defende a aplicação da pena-base no mínimo legal, pois o delito teria sido cometido por dois agentes, e não quatro, e almeja o afastamento do fundamento utilizado por ter sido o roubo cometido contra mulheres e no período noturno (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta a exclusão da exasperação da pena em 2/3 pelo emprego de arma de fogo, ao argumento de ser “indispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto” (fl. 7, e-doc. 1).



     Alega que deveria incidir a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena e poderiam ser afastadas as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo (inc. II do § 2º do art. 157 e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (fls. 6 e 7, e-doc. 1).



    Salienta que o paciente seria primário, com ocupação lícita e residência fixa, pelo que o regime inicial adequado para o cumprimento da pena seria o semiaberto (fl. 7, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(1) o deferimento da ordem liminarmente, em tutela provisória de urgência incidental (CPC, art. 300), dando-se ao paciente salvo-conduto, para permanecer em liberdade provisória até o julgamento desta ação (CPP, art. 660, § 4º). 



    (2) ao final, a concessão do habeas corpus, acolhendo-se ação, para: (i) absolver o Paciente, (ii) caso seja mantida a condenação, os parâmetros dosimétricos estabelecidos pelas instâncias ordinárias devem ser recalculados conforme fundamentação acima, e ser reformada a pena fixada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A ação penal n. 1511354-74.2022.8.26.0228, na qual condenado o paciente, transitou em julgado em 6.12.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal em 26.8.2023 (fl. 37, e-doc. 8). 



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, nos presentes autos, que o paciente foi condenado às penas de onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e sessenta e três dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, em concurso formal três vezes, com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas. Consta da sentença: 



    “Leonardo Wilker de Barros, qualificado (a)(s) nos autos, foi (ram) denunciado (a)(s) como incurso (a)(s) 3 vezes no artigo 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, e uma no art. 180, caput, do Código Penal, nos seguintes termos: 



    ‘Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de maio de 2022, por volta das 01h16min, nas proximidades da Rua Algard, altura do nº 144, bairro Capão Redondo, nesta cidade e comarca da Capital, LEONARDO WILKER DE BARROS, qualificado às fls. 12 com fotografia às fls. 29/31, em concurso de agentes e unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um celular, marca Motorola, modelo Moto G6 Play, dourado, pertencente a vítima Luiza V. G. P., R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) pertencente a vítima Leticia R. C. e um celular, marca Samsung, modelo Galaxy J4 Core Plus, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) pertencente a vítima Aline A. B., conforme auto de exibição e apreensão de fls. 22 e autos de entrega de fls. 05 e 21. 



    Consta também que, em data incerta, porém entre os dias 19 de abril de 2022 e 09 de maio de 2022, LEONARDO WILKER DE BARROS, qualificado às fls. 12 com fotografia às fls. 29/31, em proveito próprio, adquiriu, recebeu e nesta última data, por volta das 01h16min, na Rua Algard, altura do nº 144, bairro Capão Redondo, nesta cidade e comarca da Capital, juntamente com outro indivíduo não identificado, na posição de garupa, conduzia, também em proveito próprio, a motocicleta HONDA/CG 125I FAN, placa GCT- 4B61, São Paulo/SP, pertencente a Ricardo do C. S., coisa que sabia tratar-se de produto de crime (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 27/28). 



    Segundo se apurou, na noite do dia 19 de abril de 2022, na Rua Professor Leitão da Cunho, altura do nº 1005, Parque Regina, nesta cidade e comarca da Capital, dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, a motocicleta HONDA/CG 125I FAN, placa GCT-4B61, São Paulo/SP, pertencente a Ricardo do Carmo Silva (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 27/28). 



    Após o mencionado roubo, o denunciado recebeu ou adquiriu a referida motocicleta de pessoa não identificada, sabendo que se tratava de produto de crime. 



    Já no dia 09 de maio de 2022, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas no primeiro parágrafo, as vítimas Luiza, Aline e Leticia encontravam-se transitando pela via pública quando o denunciado, a bordo da referida motocicleta produto de roubo, na condição de garupa, juntamente com os outros três indivíduos não identificados, dois deles em uma outra motocicleta, se aproximaram e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, apontada e possuída pelo denunciado, anunciaram um assalto e subtraíram os aparelhos celulares de Luiza e Aline, bem como a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) de Leticia. Logo em seguida, evadiram-se do local.



    Ocorre que, durante a fuga, o denunciado e seus comparsas acabaram se deparando com uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que, após breve acompanhamento, vieram a cair das motocicletas. O denunciado foi detido e a motocicleta em que estava também foi apreendida. Já os outros três indivíduos conseguiram se evadir. 



    Realizada a abordagem, em revista pessoal, os policiais militares localizaram em poder do denunciado o aparelho celular da vítima Aline. Indagado a respeito, LEONARDO confessou os roubos recém praticados. 



    Ainda durante a abordagem, os policiais militares constataram que a motocicleta em que LEONARDO se encontrava era produto de roubo. 



    Formalmente interrogado na Delegacia, LEONARDO tornou a confessar a prática do roubo na companhia de outros três amigos (fls. 12). 



    A vítima Aline reconheceu o seu aparelho celular subtraído, tendo o mesmo sido restituído às fls. 21. 



    Todas as vítimas reconheceram o denunciado como um dos roubadores (fls. 14, 16 e 18)’



    A denúncia foi recebida (fls.91/93), houve defesa (fls. 85), e o recebimento foi ratificado em audiência, sendo colhida a prova oral e o (a)(s) acusado (a)(s) interrogado (a)(s), tendo as partes se manifestado em debates.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A procedência da ação, no que toca ao roubo, é de rigor, posto que autoria e materialidade estão suficientemente comprovadas. 



    Nesse sentido são os depoimentos ouvidos, todos de forma uníssona e consistente imputando ao réu os fatos narrados na denúncia. 



    E tais depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos.



    De fato, em juízo Luiza e Aline confirmaram expressamente a ocorrência do roubo, praticado por 4 pessoas, em duas motocicletas, com uso de uma pistola, sendo que uns 15 minutos depois foi detido o réu, reconhecido por ambas, sendo recuperado apenas o celular de Aline. E confirmaram também que os roubadores tomaram a bolsa de Letícia. 



    E esta, embora não ouvida em juízo, na fase policial confirmou também ter sido vítima do roubo (fls. 23), inclusive tendo reconhecido o réu. 



    Já o policial Breno confirmou que o réu estava na motocicleta apreendida, como garupa, tendo empreendido fuga, inclusive a pé, mas sendo ao final detido, e encontrado com ele celular de vítima, tendo ele admitido o roubo, nada dizendo sobre a motocicleta, que era produto de crime. 



    No mesmo sentido o depoimento de seu parceiro no flagrante (fls. 29). 



    (...) Ainda, o réu admitiu, tanto na fase policial, como em juízo, a prática do roubo, na forma da denúncia, apenas dizendo, quanto à receptação, que era garupa, e não sabia da origem ilícita da mesma. 



    E há o boletim de ocorrência de fls. 31/32 confirmando que a motocicleta era produto de crime.



    Assim, nesse contexto, realmente não resta dúvida quanto à autoria do roubo, em concurso de agentes, e com arma de fogo, sendo três os crimes praticados, já que três as vítimas, mas numa mesma ação, caracterizando o concurso formal.



    Com relação ao reconhecimento da qualificadora do uso de arma, respeitados posicionamentos em contrário, não concordo com o entendimento segundo o qual é imprescindível a apreensão da arma para que seja submetida a exame pericial. A prova dos autos, em seu conjunto, não deixa dúvidas de que o crime foi praticado com o uso de arma, circunstância essa por si só relevante, ao inibir de forma eficiente a autodefesa pela vítima. Assim, já de plano se justifica o aumento de pena, sendo irrelevante a real capacidade lesiva da arma, já que, de qualquer forma, foi eficiente para intimidar severamente a vítima, e assim facilitar a execução do delito. 



    E, nesse sentido da inexigibilidade da perícia, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, conforme os seguintes julgados:



    (...) Na fase do artigo 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do delito, praticado contra vítimas mulheres, especialmente vulneráveis durante a madrugada, fixo a pena base em um sexto acima do piso legal. 



    Porém, pela confissão, torno a pena ao piso. 



    Sendo quatro os autores do crime, e não apenas dois, aplico o aumento pelo concurso de agentes em três oitavos. 



    E pelo uso de arma de fogo, aplico o aumento em dois terços.



    E não há que se falar em aplicação de apenas uma causa de aumento de pena, se ambas as circunstâncias são graves, devem ser coibidas, não podendo uma delas passar a ser tomada como absolutamente irrelevante na dosagem da pena, sobretudo se o legislador, no mesmo tipo penal, fixou ambas as causas distintamente. Ademais, por hipótese, caso se entenda em recurso de forma diversa, não podendo o concurso de agentes ser considerado absolutamente irrelevante, fica então considerado o aumento a ele correspondente como sendo circunstância judicial desfavorável, implicando em aumento da pena no mesmo montante na primeira fase da dosimetria. 



    Por fim, sendo três os roubos, em concurso formal, aplica-se a pena privativa de liberdade de um deles, aumentada em um quinto, sendo a multa cumulada, nos termos do art. 72 do Código Penal, totalizando 11 anos de reclusão, e 63 dias-multa, estes no piso. 



    Ante o total da pena, a pluralidade de vítimas, e o uso de arma de fogo, tudo dando redobrada gravidade ao caso concreto, o regime inicial não poderá ser outro que não o fechado, sendo descabida a substituição da pena.



    (...) Isto posto, julgo a presente ação PARCIALMENTE PROCEDENTE, para condenar Leonardo Wilker de Barros, qualificado (a)(s) nos autos, como incurso (a)(s) 3 vezes no artigo 157, § 2°, II, e § 2°-A, I, na forma do art. 70 do Código Penal, à pena de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado, e 63 dias-multa, estes no mínimo legal, sendo descabidos o sursis ou a substituição da pena. E ABSOLVO-O da imputação no art. 180, caput, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal” (fls. 10-14, e-doc. 6).



    A condenação do paciente foi mantida em segunda instância. A Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação n. 1511354-74.2022.8.26.0228 (fls. 35-52, e-doc. 7). Essa decisão transitou em julgado em 6.12.2022, antes da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 26.8.2023 (fl. 37, e-doc. 8). 



    Contra a decisão proferida em segunda instância no julgamento do recurso de apelação criminal da defesa impetrou-se o Habeas Corpus n. 794.301, que, indeferido liminarmente, em 24.12.2022, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ensejou a interposição do agravo regimental.



    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 794.301, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Ministro Messod Azulay Neto, deu provimento ao recurso, para afastar a majorante do concurso de agentes e fixar as penas do paciente em oito anos de reclusão, mantido o regime fechado, e dezenove dias-multa. Tem-se no acórdão: 



    “Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado:



    ‘Neste caso concreto, como se verá quando da análise do mérito, foi cumprido o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal, em ambas as fases processuais, sendo certo que, em juízo, duas vítimas novamente apontaram o réu dentre os três indivíduos posicionados. Referidas vítimas compareceram em Delegacia de Polícia, e descreveram, com detalhes, as características físicas dos roubadores. 



    (...) quanto ao reconhecimento isolado, a circunstância de o acusado não ser colocado junto a outras pessoas não anula o ato. Tal detalhe, como dispõe a lei, deve ser observado ‘quanto possível’. Trata-se de uma recomendação, não de uma exigência. Nesse sentido: TACrim/SP, AC 281.903, 8ª Câmara, Rel. Juiz Canguçu de Almeida; AC 810.409, RJTACrim 19/67 e 69.



    No presente caso, repita-se, há reconhecimento pessoal positivo, realizado em audiência, nos termos do artigo 226, do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer irregularidade ou nulidade a ser sanada. 



    (...) A materialidade do crime de roubo restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de Ocorrência referente ao roubo da motocicleta (fls. 31/32), boletim de ocorrência referente aos roubos contra as três vítimas (fls. 36/40), auto de entrega do celular da vítima (fls. 25), autos de reconhecimento de pessoa (fls. 18, 22 e 24), fotografias do acusado (fls. 33/35), de entrega e avaliação da motocicleta (fls. 09), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos. 



    O histórico do boletim de ocorrência de fls. 36/40 consignou que Policiais Militares relataram que durante o patrulhamento viram 04 indivíduos em duas motocicletas, e, ao notarem a viatura, fugiram. Realizado o acompanhamento até que dois deles caíram da moto e somente o garupa foi detido, sendo que o condutor de tal moto e os outros dois que estavam na outra moto conseguiram escapar. O capturado é LEONARDO WILKER DE BARROS, e informalmente admitiu que tinha roubado 02 celulares de algumas garotas. Em poder dele encontraram 02 celulares, e a motocicleta apreendida consta como produto de roubo registrado no boletim de ocorrência 9124/2022, de 20.04.2022, do 37 Distrito Policial (Campo Limpo), pela vítima Ricardo do Carmo Silva. A vítima Aline relatou o ocorrido, reconheceu um dos celulares apreendidos e reconheceu LEONARDO como sendo um dos roubadores, o que lhe apontou arma de fogo. A vítima Letícia narrou o ocorrido e reconheceu LEONARDO como sendo o ocupante da garupa da moto e que lhe apontou arma de fogo e roubou R$ 230,00. A vítima Luiza narrou o ocorrido, confirmando serem 04 roubadores, em duas motos, um deles armado, e lhe roubaram o celular. O dono da motocicleta compareceu em Delegacia, narrou o ocorrido e teve sua motocicleta restituída (fls. 39). 



    A autoria do crime de roubo também é certa.



    Em seu interrogatório em delegacia, o réu confessou a autoria dos três roubos, contra as três vítimas. Disse que estava com três amigos, em duas motos, e resolveram praticar roubos contra pedestres. 



    Em juízo, as vítimas Luiza Vitória Guebara e Aline Aparecida de Oliveira reconheceram o acusado como sendo um dos quatro roubadores. Narraram, assim como o fizeram na fase extrajudicial, que eles vieram em duas motocicletas, com dois em cada uma, e que o réu era o ocupante da garupa de uma delas. Confirmaram que houve emprego de arma de fogo. Confirmaram os reconhecimentos realizados na fase extrajudicial. Somente o celular de Aline foi recuperado. Narraram que a terceira vítima, Letícia, teve a bolsa roubada na mesma ação delituosa. O réu foi o indivíduo que roubou o celular de Aline. Na delegacia, o réu passou na frente [das vítimas] e ele lhes disse que falassem que não era ele. A vítima Aline relatou que ligou para o próprio celular e a ligação foi atendida por um policial. 



    No tocante à referida vítima Letícia, é certo que na fase extrajudicial ela narrou como ocorreram os roubos contra ela e as outras duas vítimas, na mesma ação delituosa, e reconheceu o acusado que foi preso em flagrante no mesmo dia (fls. 22). 



    Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez que na maioria dos casos é a única prova de autoria.



    (...) Em juízo, o Policial Militar Breno Pinheiro Damasceno Santos, assim como o fizera na fase extrajudicial, relatou, em resumo, que estavam em patrulhamento, e os assaltantes, ao verem a viatura, tentaram fugir. O réu entrou em uma rua, tentou atravessar um canteiro, caiu e foi detido, sendo que o comparsa dele, que estava na mesma moto conseguiu se evadir. O réu era ocupante da garupa da motocicleta apreendida, e que se constatou ser produto de roubo em data anterior. Os outros três conseguiram se evadir. Confirmou que os celulares foram apreendidos com o acusado. As vítimas ligaram para seus respectivos aparelhos e foram orientadas a irem até a delegacia. O réu tentou se fazer passar por adolescente e dizia não se recordar quem ele era, sendo que em delegacia foi constatado ser ele maior de idade, e ele admitiu a prática dos roubos em um grupo de pessoas. As vítimas reconheceram o réu em delegacia. Ele não disse nada sobre a moto. As vítimas disseram que o réu estava armado no momento dos roubos. Provavelmente a arma estava com o comparsa que estava na moto e que conseguiu fugir.



    (...) Em juízo, o réu confessou a acusação. Disse que praticou os roubos aqui tratados, admitindo que roubou mesmo, mas não sabia de quem era a motocicleta e que a arma era dos colegas dele. 



    Bem reconhecidas as causas de aumento pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. A prova colhida é segura nesse sentido. 



    Com efeito, de acordo com a prova colhida, as vítimas afirmaram, em todas as oportunidades em que ouvidas, que os roubadores se utilizaram de arma de fogo para intimidá-las, e isto é o que basta à configuração da causa de aumento, prescindindo-se até mesmo da apreensão e da perícia da arma. 



    Não há que se cogitar o afastamento da referida qualificadora, sob o argumento de que a arma não foi apreendida ou periciada. 



    Está sedimentado na jurisprudência que para a configuração da referida causa de aumento, não se faz necessária a apreensão e tampouco a perícia da arma utilizada, se por outros meios, for comprovada a sua existência. Nesse sentido:



    (...) Foi exatamente o que ocorreu no presente caso, em que o emprego da arma foi comprovado pelos seguros depoimentos das vítimas. E neste caso, observa-se que eram quatro agentes, e somente o réu foi detido. 



    Também restou claro que os agentes agiram ajustados, ficando patente que cada um anuiu na conduta do outro, caracterizando-se o concurso de agentes. Destaca-se que para o reconhecimento do concurso de agentes não é necessário que todos pratiquem os mesmos atos executivos, bastando o encontro de vontades para a prática do fato punível. 



    (...) Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, 04 anos e 08 meses de reclusão, e 11 dias-multa, no mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias do delito, praticado contra três vítimas mulheres, especialmente vulneráveis durante a madrugada. 



    O pleito de aplicação de pena-base mínima não comporta acolhimento, eis que a exasperação adotada está bem justificada, e de acordo com o disposto no art. 59, do Código Penal. 



    (...) Na derradeira etapa, em decorrência da majorante consistente no concurso de quatro agentes, a pena foi exasperada à razão de 3/8, e em razão da majorante consistente no emprego de arma de fogo, a pena foi exasperada à razão de 2/3. 



    A r. sentença aplicou o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, faculdade do Julgador, e bem fundamentou a exasperação adotada. 



    Com efeito, de acordo com entendimento jurisprudencial, a cominação de duas causas de aumento é plenamente possível, como faculdade do Julgador, conforme dispõe o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal:



    (...) Portanto, o artigo 68, parágrafo único, do referido Código, estabelece, expressamente, que o Juiz poderá limitar-se à aplicação de uma só causa de aumento ou uma só causa de diminuição, desde que seja suficiente para atingir os fins da pena (prevenção e retribuição). Trata-se de faculdade do Julgador, sendo perfeitamente plausível a cumulação de causas de aumento efetuada na r. sentença, especialmente diante da gravidade concreta do crime. Além disso, pondera-se que antes da alteração legislativa referida, a grave ameaça exercida com arma de fogo estava expressamente prevista no inciso I, do artigo 157, do Código Penal, sendo legalmente prevista sua cumulação com qualquer das demais majorantes, em frações variáveis e proporcionais à quantidade delas. 



    Observa-se que a prática de roubo mediante o emprego de arma de fogo e concurso de quatro agentes, evidencia reprovabilidade e lesividade mais elevadas na conduta do réu, sendo proporcional, portanto, a previsão de exasperação de pena mais gravosa para casos desta natureza. 



    O pleito de modificação da fração de aumento pelo concurso de agentes não comporta acolhimento. Isto porque é inquestionável tal majorante e eram quatro os agentes, a justificar exasperação maior na reprimenda’ (fls. 112-126, grifei).



    Com efeito, ‘a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação’ (AgRg no AREsp n. 1204990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). 



    Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. 



    Quanto à alegação de violação do art. 155 do Código de Processo Penal, observa-se que as instâncias ordinárias, para além de elementos irrepetíveis – ato prisão em flagrante e apreensão da res furtiva na posse do paciente -, extraíram sua convicção estribadas em elementos produzidos em juízo, como o depoimento das vítimas, do policial responsável pela prisão em flagrante e, ainda, pela própria confissão do paciente.



    Nesse contexto, verifica-se que o pedido de absolvição não encontra respaldo na normatividade vigente e, ainda, requer reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. 



    De outro lado, a prática delitiva durante a madruga é circunstância a autorizar a exasperação da pena-base. Nessa linha: (...). 



    Portanto, não ilegalidade a ser reparada. 



    No mais, a Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no